Tribunal: TJSP
Processo: 1006085-45.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LESÃO NOS PUNHOS – DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NEXO CAUSAL COM O TRABALHO DESCARTADO - BENEFÍCIO INDEVIDO.

ACIDENTE DO TRABALHO – CUSTEIO DA PERÍCIA MÉDICA – OBREIRA ISENTA DE CUSTAS E VERBAS RELATIVAS A SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO ART. 129 DA LEI

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LESÃO NOS PUNHOS – DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NEXO CAUSAL COM O TRABALHO DESCARTADO - BENEFÍCIO INDEVIDO.

ACIDENTE DO TRABALHO – CUSTEIO DA PERÍCIA MÉDICA – OBREIRA ISENTA DE CUSTAS E VERBAS RELATIVAS A SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO ART. 129 DA LEI 8.213/91 - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA AUTORA AO REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO PELA AUTARQUIA COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS.

Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.